Tribunal: TJDFT
Processo: 0735354-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO. TEMPESTIVO. DUPLA INTIMAÇÃO. PREVALÊNCIA. PORTAL ELETRÔNICO DA CORTE FRENTE À PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO ELETRÔNICO DE JUSTIÇA (DJE). AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. LEGITIMIDADE ATIVA DA AGRAVADA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO. AFASTADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, a qual rejeitou a impugnação apresentada pela empresa agravante e a condenou ao pagamento de multa por litigância de má fé. 1.1. Em suas razões recursais, a agravante requer a reforma da decisão proferida pelo juízo a quo para excluir a agravada do polo ativo da demanda e, ainda, seja revogada sua condenação em multa por litigância de má-fé ou, caso assim não se entenda, seja reduzida ao patamar mínimo. 1.2. Em contrarrazões, a agravada alega, preliminarmente, a intempestividade do agravo de instrumento ora interposto. Requer, também, a condenação da agravante ao pagamento de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
2. Da tempestividade. 2.1. Na hipótese, ao se realizar consulta na aba “expedientes” dos autos de origem, observa-se ter a parte agravante registrado ciência da decisão recorrida no dia 05/08, tendo como prazo fatal para a interposição do recurso o dia 26/08. 2.2. No caso dos autos, não assiste razão a parte agravada. Isso porque, na hipótese de duplicidade de intimações, deve prevalecer a intimação eletrônica sobre a publicação no Diário de Justiça eletrônico, razão pela qual o recurso foi apresentado tempestivamente, no dia 25/08. 2.3. Assim, há entendimento de que quando um procedimento do próprio Judiciário é capaz de gerar dúvida, como no caso em questão, onde há duplicidade de intimações, não deve ser a parte prejudicada. Portanto, deve-se considerar a intimação no portal eletrônico como o marco temporal para a contagem dos prazos processuais. 2.4. Precedente do STJ: “(...) 2. A Corte Especial, no julgamento do EAREsp 1.663.952/RJ, em 19/5/2021, firmou entendimento de que, na hipótese de duplicidade de intimações, deve prevalecer a intimação eletrônica sobre a publicação no Diário de Justiça eletrônico. A propósito: AgInt no AREsp n. 1.999.418/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 30/9/2022; e AgInt no AREsp n. 2.062.720/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp n. 1.901.892/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 19/4/2023).
3. Na origem, tramita o cumprimento de sentença ajuizado pela agravada, objetivando a persecução de valores indenizatórios decorrentes da Ação de Desapropriação Indireta de imóvel de sua propriedade. 3.1. No caso dos autos, a Escritura Pública de Compra e Venda faz uma ressalva quanto aos direitos possessórios advindos da ação de desapropriação movida pela agravada. Assim, não há dúvida de que o comprador renunciou todo e qualquer direito de indenização relativo à fração adquirida. 3.2. Deve-se ressaltar, ainda, ter o STJ, no julgamento do Tema no 1.004, reconhecido a impossibilidade de o adquirente requerer a indenização decorrente de desapropriação indireta. 3.3. Ademais, tem-se que “o novo proprietário não pode se locupletar indevidamente do direito de indenização a ser pago pelo Estado, pois não foi ele quem sofreu prejuízo com a intervenção do expropriante em sua propriedade." (AgInt no REsp 1.413.228/SC, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, 12/6/2017). 3.4. Assim, neste ponto, a decisão deve ser mantida, porquanto não há demonstração suficiente da relevância da fundamentação, que justifique a modificação da decisão agravada. 3.5. Nesse cenário, não existe pertinência subjetiva para que a agravante figure no polo ativo da fase do cumprimento de sentença.
4. Precedente desta Corte de Justiça: “(...) 1. O Superior Tribunal de Justiça, no tema repetitivo 1.004, firmou a tese na qual: "Reconhecida a incidência do princípio da boa-fé objetiva em ação de desapropriação indireta, se a aquisição do bem ou de direitos sobre ele ocorrer quando já existente restrição administrativa, fica subentendido que tal ônus foi considerado na fixação do preço. Nesses casos, o adquirente não faz jus a qualquer indenização do órgão expropriante por eventual apossamento anterior. Excetuam-se da tese hipóteses em que patente a boa-fé objetiva do sucessor, como em situações de negócio jurídico gratuito ou de vulnerabilidade econômica do adquirente". 2. Na escritura de compra e venda firmada com a NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda ficou registrado que os ora agravantes teriam alienado o imóvel sem a transação dos direitos decorrentes da desapropriação indireta que constituiriam objeto (indenização) na presente fase de cumprimento de sentença. A adquirente declarou ciência do processo de desapropriação que teria dado origem à presente fase de cumprimento de sentença, bem como renunciou expressamente a eventuais indenizações em favor dos outorgantes vendedores, ora agravantes. 3. Não há qualquer indício de que, com a transmissão do imóvel, teria ocorrido superveniente transação dos direitos à indenização. 4. Segundo jurisprudência pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.004), o adquirente, ora agravado, não faz jus à indenização decorrente de desapropriação indireta. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (07065047220248070000, Relator(a): Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 11/9/2024).
5. Da litigância de má-fé. 5.1. Para a caracterização da litigância de má-fé, há necessidade do preenchimento de um dos requisitos previstos no art. 80 do Código de Processo Civil. 5.2. No caso em questão, a agravante somente apresentou impugnação ao cumprimento de sentença para fazer prevalecer o direito que entendia ter, devido a uma interpretação equivocada da Escritura Pública que firmou com a vendedora do imóvel. 5.3. Na hipótese, não ficou evidenciado nos autos comportamento que implique em ato atentatório a dignidade da justiça. 5.4. Assim, ante a ausência de demonstração de dolo da parte agravante, a decisão recorrida deve ser reformada para que seja afastada a condenação da recorrente a multa por litigância de má-fé.
6. Não se mostra cabível a fixação de honorários recursais no julgamento de agravo de instrumento, por se tratar de recurso interposto contra decisão interlocutória, exceto que tenha sido fixado na origem, por resultar em extinção do processo ou incidente. 6.1. Precedente do STJ: “(...) IV. Não obstante o disposto no art. 85, § 11, do CPC⁄2015 e no Enunciado Administrativo 7⁄STJ ("Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016 será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do NCPC"), não há que se majorar os honorários advocatícios, quando o recurso é oriundo de decisão interlocutória, sem a prévia fixação de honorários, como na hipótese. Nesse sentido: STJ, AREsp 1.159.336/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell, DJe de 31/10/2017; AgInt no AREsp 1.089.936/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 31/10/2017) (...).” (AgInt no AREsp 1133281/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 13/12/2017)”.
7. Recurso parcialmente provido, apenas para se afastar a condenação por litigância de má-fé.